Tribunal: TJMT
Processo: 1026280-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PJE: 1026280-13.2020.8.11.2020
Vistos etc.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, assim como os danos de difícil reparação, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo/ativo ao recurso.
No caso em testilha, até prova em contrário, deve dar credibilidade ao documento de ID no 70072464, assinada pela Agente Fiscal do INDEA-MT –LÚCIA APARECIDA DE SOUZA – quanto ao rebanho de semoventes do agravante no total de 342 (trezentos e quarenta e duas) cabeças,
Ademais, como bem disse o magistrado singular, eventual informação falsa quanto ao número de animais, estará sujeito o agravante às penalidades de crime de falsidade ideológica e litigância de má-fé.
Quanto aos danos de difícil reparação, este resta consubstanciado na medida em que confirmado a existência de 342 cabeças de semoventes, o agravante não teria local para acomodar o referido gado, sendo incerto conseguir arrendamento para os animais, cujo prejuízo seria incalculável e imensurável.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim sendo, defiro a liminar recursal para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o julgamento final do presente recurso.
Contudo, determino que no prazo de 30 dias a parte agravante reúna todos os animais que se encontram na “invernada”, informado, posteriormente, ao Juízo para que seja lavrado “auto de constatação” pelo Sr. Oficial de Justiça, a fim de verificar a veracidade dos fatos.
Ato contínuo, intime-se a parte agravada se aceita os animais como dação em pagamento.
No mais, solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
Desembargador em Substituição Legal